Tribunal: TJPA
Processo: 0801439-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801439-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS COSTA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0801439-12.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES:
CAMILA SILVA MELO, OAB/PA 29.323 e DIEGO JORGE JARDIM, OAB/PA 29.797.

PACIENTE: LUCAS COSTA DE BRITO
.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA.

Processo originário
Nº
0801962-82.2024.8.14.0401
.

Procurador de Justiça: CLÁUDIO BEZERRA MELO.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE O WRIT.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PLEITO CONCEDIDO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar,
impetrado por Advogados, em favor do paciente
LUCAS COSTA DE BRITO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Belém-PA.

Narram os impetrantes,
nas razões da Ação Constitucional (ID 17912593), que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/01/2024, por, supostamente, ter agredido sua ex-companheira, o que ensejou a decretação da prisão preventiva pelo Juízo Coator.

Informam que a Defesa do paciente apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, contudo, foi indeferido pelo juízo coator por entender estarem presentes os requisitos ensejadores do decreto prisional. Aduzem ainda que a referida decisão se encontra eivada de ilegalidade.

Sendo assim, requer o deferimento da liminar para haver a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem. Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante termos da decisão de ID 17935372.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17983843).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 18005831).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa, em demonstrar a ausência de motivos para a manutenção da prisão preventiva,
tenho como certo que a impetração não merece ser conhecida.

Os impetrantes não juntaram a presente Ação Constitucional cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, atentaram-se somente a juntada da cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Nesse sentido,
não há como se aferir a existência ou não de ilegalidade na constrição da liberdade do paciente, diante da ausência de documento imprescindível para sua análise.

Com efeito, a deficiência instrutória da presente ação impede a correta compreensão da controvérsia, sendo pacífico na jurisprudência pátria que a instrução dos autos é ônus do impetrante.
Assim, inobstante o exame dos autos, é imperioso para análise do
Habeas Corpus,
que este venha acompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal,
porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída
. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
2. É dever do impetrante instruir seu pleito com os documentos necessários ao julgamento do writ, de modo que a falta do ato coator torna inviável aferir o pleito mandamental. Deixando o impetrante de juntar documento essencial à perfeita compreensão da controvérsia, no caso, o decreto prisional, resta inviabilizada a possibilidade de análise do meritum causae.
3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 547.341/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) (grifos).

Destaco ainda, que após consulta ao sistema PJE de 1º Grau, constata-que nos autos em referência foi prolatada decisão em 19/02/2024, oportunidade em que o juízo coator proferiu decisão revogando a prisão preventiva do paciente. Transcrevo excerto da decisão interlocutória (ID 109156829, dos autos em referência):

(...)
Desta feita, acolho o pleito da Defesa e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCAS COSTA DE BRITO, deixando de aplicar medidas cautelares substitutivas
(...).

Nesse contexto, diante da carência de suporte probatório à análise do constrangimento ilegal invocado e a perda superveniente de objeto diante da soltura do paciente,
não conheço a presente ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/03/2024